Tribunal: TJMT
Processo: 1006792-62.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único:
1006792-62.2026.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Contra a Mulher]

Relator:
Des(a). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), ROBISON DOS SANTOS ANTONIO - CPF: 007.201.481-46 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LARISSA DE BARROS SOUZA - CPF: 077.022.451-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, §13) E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (LCP, ART. 42). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR (CPP, ART. 318, VI). IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL IRRELEVANTE EM AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática de lesão corporal no âmbito doméstico e perturbação do sossego alheio, sob os fundamentos de garantia da ordem pública e de resguardo da integridade física e psicológica da vítima. Postula-se a revogação da custódia, inclusive com substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, ao argumento de existência de filho menor de 12 (doze) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (I) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, para além da gravidade abstrata dos delitos; (II) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, diante da alegação de cuidado exclusivo de filho menor; (III) determinar se a manifestação extrajudicial da vítima de desinteresse na persecução penal e na manutenção de medidas protetivas, afasta a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem indica elementos concretos para a prisão preventiva, voltados à garantia da ordem pública e, sobretudo, à preservação da integridade física e psíquica da vítima, nos termos do art. 313, III, do CPP.

4. O contexto fático aponta agressão física atribuída ao paciente, sob efeito de álcool, no interior da residência do casal, com necessidade de intervenção policial, somado a relatos de vizinhos de recorrência de perturbações e de episódios de violência.

5. A existência de indícios de agressões pretéritas revela padrão de comportamento agressivo e risco concreto de reiteração delitiva, o que legitima a segregação cautelar em casos de violência doméstica, conforme orientação jurisprudencial do TJMT.

6. A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP não incide automaticamente, exigindo prova idônea e pré-constituída da imprescindibilidade do genitor e demonstração de que a medida não expõe o núcleo familiar a risco.

7. A declaração unilateral da genitora, no sentido de residir em outra comarca e não possuir condições de cuidar do filho, não demonstra, por si só, a imprescindibilidade do paciente, especialmente quando confrontada com o conjunto informativo dos autos e com as declarações prestadas em juízo; ademais, o próprio paciente afirmou, na audiência de custódia, não ser o único responsável pelos cuidados do menor, circunstância que enfraquece a premissa fática central da tese defensiva e reduz a confiabilidade do suporte probatório apresentado.

8. A violência imputada ocorre no próprio ambiente doméstico em que reside a criança, de modo que a existência de filho menor não se sobrepõe, no caso, à necessidade de proteção da vítima e à segurança do ambiente familiar, notadamente ante indícios de reiteração e abuso de álcool.

9. A manifestação extrajudicial da vítima pelo não prosseguimento e pela revogação de medidas protetivas não altera, por si só, a legalidade da prisão preventiva, pois a lesão corporal em contexto de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada (Súmula 542 do STJ), cabendo ao Estado a tutela da ordem pública e da integridade da ofendida.

10. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não afastam a prisão preventiva quando demonstrados concretamente os requisitos do art. 312 do CPP, nem impõem substituição automática por cautelares diversas.

11. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco concreto identificado, diante da possível reiteração e da ineficácia de advertências anteriores para conter a perturbação e a agressividade atribuídas ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é legítima quando fundada em elementos concretos de risco à vítima e de reiteração delitiva, não se sustentando em gravidade abstrata. 2. A prisão domiciliar do art. 318, VI, do CPP exige prova idônea da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados do filho menor e compatibilidade da medida com a segurança do ambiente familiar. 3. A retratação extrajudicial da vítima não afasta, por si só, a custódia cautelar em crime de ação penal pública incondicionada, quando persistem elementos concretos de risco. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva nem impõem cautelares diversas quando presentes, concretamente, os requisitos do art. 312 do CPP e a inadequação das medidas do art. 319 do CPP.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Lei de Contravenções Penais, art. 42; CPP, arts. 312, 313, III, 318, VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 542; TJMT, N.U 1048387-75.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10/02/2026, pub. DJE 18/02/2026; TJMT, N.U 1047091-18.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10/02/2026, pub. DJE 18/02/2026; TJMT, N.U 1001320-80.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10/02/2026, pub. DJE 18/02/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBISON DOS SANTOS ANTONIO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/02/2026, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13, do Código Penal) e perturbação do sossego alheio (art. 42 da Lei de Contravenções Penais).

A custódia foi convertida em preventiva durante a audiência, sob o fundamento de garantia da ordem pública e da necessidade de resguardar a integridade física da vítima.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea, arguindo que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata dos delitos.

Aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) e afirma que a custódia é desproporcional, alegando ser ele o único responsável pelos cuidados do filho menor, N.A.S.A.A., de 12 anos de idade. Invoca a aplicação do art. 318, VI, do CPP, postulando a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar/medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID 346958367).

Inconformada, a defesa apresentou pedido de reconsideração (ID 347377361), anexando declaração da vítima na qual manifesta desinteresse na persecução penal e na manutenção das medidas protetivas, bem como uma declaração da genitora da criança, informando residir em outra comarca e não possuir condições de cuidar do infante.

O pleito de reconsideração foi indeferido (ID 347409878), mantendo-se a decisão liminar por seus próprios fundamentos.

A autoridade coatora prestou informações (ID 347291360), comunicando que não houve pedido de reanálise da prisão perante o juízo de piso.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 348444359).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado de agredir fisicamente a companheira Larissa de Barros de Souza, em contexto de violência doméstica e familiar, bem como de perturbar a tranquilidade da vizinhança.

Não se verifica, contudo, falta de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

O magistrado de 1º grau indicou elementos concretos que amparam a medida extrema, voltada à garantia da ordem pública e, sobretudo, à preservação da integridade física e psíquica da vítima, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, na madrugada de 14/02/2026, o paciente, sob efeito de álcool, teria agredido sua companheira no interior da residência do casal, sendo necessária a intervenção policial.

A conduta narrada não se restringe a episódio isolado, pois, segundo o boletim de ocorrência (Id. 346941863 - págs. 3 e 4), vizinhos relataram que os atos de perturbação e de violência seriam recorrentes. Além disso, de acordo com o Magistrado a quo, há indicação de agressões pretéritas, circunstância que revela padrão de comportamento agressivo e risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência de que, em casos de violência doméstica, o histórico de agressividade e o risco de reiteração legitimam a segregação cautelar:

“(...). Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o efetivo risco de reiteração delitiva. 2. O reconhecimento de condições pessoais presumivelmente favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a custódia cautelar, quando presentes seus pressupostos legais.” (TJMT - N.U 1048387-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Por outro lado, a defesa sustenta que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do filho, N.A.S.A.A., de 12 (doze) anos.

Em consulta aos autos de origem (n. 1000439-79.2026.8.11.0008), constatou-se que a mesma alegação foi apresentada ao juízo a quo em 23/02/2026, tendo o pedido sido indeferido.

Na ocasião, o magistrado concluiu, acertadamente, que os fatos imputados ao paciente ocorreram justamente no âmbito familiar, com violência contra a companheira, evidenciando cenário de instabilidade e risco à própria criança.

A benesse prevista no art. 318, VI, do CPP não é automática. Exige-se prova inequívoca de que a presença paterna é imprescindível e de que a liberdade não expõe o núcleo familiar a risco. A declaração unilateral da genitora (apresentada sob o Id. 347377368), no sentido de que não teria condições de cuidar do filho por residir em outra comarca, não se mostra suficiente, por si só, para autorizar a soltura do paciente nesta via estreita, sobretudo porque confronta com a declaração do próprio custodiado na audiência de custódia, onde afirmou não deter a exclusividade dos cuidados.

In casu
, embora a proteção à criança mereça especial consideração, deve-se ponderar que a violência teria sido praticada dentro do lar, local onde o menor reside. Assim, a existência de filho menor não se sobrepõe à necessidade de resguardar a ordem pública e, principalmente, a integridade física e psicológica da vítima, além da segurança do ambiente doméstico, sobretudo diante dos indícios de reiteração e do abuso de álcool relatado.

Em medidas que importam alteração imediata do status
libertatis
, exige-se lastro mínimo de confiabilidade e coerência com o conjunto informativo disponível, o que não se verifica na espécie. Sobre o tema:

“(...). A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, exige prova idônea e pré-constituída da imprescindibilidade do agente aos cuidados dos familiares, não sendo suficientes declarações particulares unilaterais ou documentação lacunar. 6. A ausência de informações sobre a genitora do menor, sobre a rede de apoio familiar ou assistencial e sobre a comprovação de ocupação lícita constitui lacuna probatória relevante que impede o deferimento da prisão domiciliar. (...)”. (TJMT - N.U 1047091-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

No que concerne à manifestação da vítima, juntada pela defesa, no sentido de não prosseguir com a persecução penal e de requerer a revogação das medidas protetivas, cumpre realizar a análise sob a ótica do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

A retratação da vítima ou o desejo de “retirar a queixa” em crimes de violência doméstica, deve ser interpretada com extrema cautela. É cediço que tais manifestações ocorrem, muitas vezes, em razão da dependência emocional, financeira ou do temor reverencial em relação ao agressor, característicos do ciclo da violência.

O Estado, no cumprimento de seu dever de devida diligência para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher (Convenção de Belém do Pará), não pode se omitir diante de um risco concreto evidenciado pelo modus operandi, sob pena de proteção insuficiente.

O delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é de ação penal pública incondicionada (Súmula 542 do STJ). A manifestação da vítima, desacompanhada de elemento que desconstitua a materialidade ou o risco, não vincula o juízo e não afasta a necessidade da cautelar para garantir a sua própria vida e integridade.

No âmbito deste Tribunal, colhe-se:

“6. A prisão domiciliar foi corretamente indeferida, ante a ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade do cuidado exclusivo por parte do paciente (...). A retratação extrajudicial da vítima, desacompanhada de contraditório judicial e em crimes de ação penal pública incondicionada, não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar. (...)” (TJMT - N.U 1001320-80.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Por fim, as condições pessoais favoráveis invocadas (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), embora relevantes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrados, concretamente, os requisitos do art. 312 do CPP, tampouco autorizam, de forma automática, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Na hipótese, as cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco concreto evidenciado, notadamente diante da possível reiteração das condutas e do relato de que advertências anteriores de vizinhos e autoridades não teriam sido suficientes para conter a perturbação e a agressividade atribuídas ao paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026